Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003660-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO CARLINI - CPF: 667.049.011-91 (RECORRENTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1003660-62.2024.8.11.0001.

JUÍZO DE ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

RECORRIDO: LEANDRO CARLINI.

Data de Julgamento: 11/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SOB COAÇÃO – LIMITE DE TRANSFERÊNCIA ESTIPULADO NÃO OBSERVADO PELA RECLAMADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir o valor de R$ 40.846,00 em favor do reclamante, na forma simples, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais (ID 216051568).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada argumenta que a condenação por danos morais e materiais é indevida, pois o recorrido realizava operações financeiras de valores elevados, o que foi demonstrado na contestação.

Alega que as transferências via PIX ocorreram após o reclamante ter sido vítima de roubo, sem violação dos sistemas de segurança da Cooperativa reclamada e sem qualquer intervenção desta, que apenas agiu como intermediária nas transações.

Reforça que a conta do demandante permaneceu inviolável e que a segurança da Cooperativa não foi comprometida.

Argumenta que a responsabilidade pelo bloqueio dos valores transferidos recai sobre a instituição financeira receptora (NEON PAGAMENTOS S.A. IP), e não sobre a Cooperativa.

Alega que não foi negligente, pois tentou bloquear os valores junto à instituição de destino, mas não obteve sucesso devido à ausência de saldo. Defende que a falha na prestação do serviço não ocorreu, pois as transferências foram autorizadas pelo dispositivo do próprio reclamante, sob coação.

Enfatiza que a responsabilidade pelo ocorrido é de terceiros, conforme previsto no art. 43 da Lei Geral de Proteção de Dados.

Conclui que a sentença deve ser reformada, afastando a condenação por danos morais e materiais, ou, pelo menos, reduzindo o valor dos danos materiais, pois a Cooperativa não contribuiu para o prejuízo sofrido pelo recorrido.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 218629166).

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

A celeuma que envolve a questão é se houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela reclamada ou se os fatos ocorreram por culpa de terceiros.

7.

Consoante relatado, o reclamante foi vítima de sequestro, na data de 07/09/2023, permanecendo por aproximadamente 14 (catorze) horas em poder dos bandidos, e, no dia seguinte, foi obrigado a passar o celular pessoal e todas as senhas bancárias.

8.

Desse modo, os bandidos fizeram 02 (duas) transações bancárias, via PIX, sendo uma no valor de
R$ 40.000,00,
e outra de
R$ 846,00
, para uma conta de terceiros desconhecidos (G&T Estética Automotiva – PIX-CNPJ no 42.853.326/0001-01).

9.

O demandante ressalta que, após ser liberado do sequestro, procurou sua agência e protocolizou uma contestação de débito, solicitando o ressarcimento do valor debitado de sua conta (R$ 40.846,00),
o qual foi indeferido pela reclamada
.

10.

Observa-se nos autos que
o reclamante estipulou que poderiam ser realizadas transferências via PIX no período diurno (das 06h às 20h) e noturno (das 20h às 06h), a contas "sem favorito", até o limite de R$ 15.000,00, e a contas "com favorito" até o limite de R$ 50.000,00
,
fato não contestado pela reclamada
.

11.

Vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma, pois
restou comprovada a falha na prestação do serviço ao se permitir que valor superior (R$ 40.000,00) ao fixado como limite (R$ 15.000,00) fosse transferido a terceiros
(
não comuns nas transações realizadas pelo reclamante
)
sem nenhuma intervenção ou questionamento por parte da recorrente
.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024